Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-86.2014.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000054-86.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLIDES FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 569.529.531-91 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - URV - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA -
ART. 25 DA LEI 8.880/1994 - INAPLICABILIDADE -
DEMONSTRADA INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - OCORRÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO ZERO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor - URV somente será devida se, na liquidação de sentença por arbitramento, realizada a perícia individualizada com observância do art. 22 da Lei n.º 8.880/1994, reste comprovada a existência de decréscimo salarial, o que não ocorreu na hipótese.

2. Se o laudo pericial concluiu que houve “uma diferença de 0,00%”, não há que se falar em perdas decorrentes da conversão de cruzeiro real em URV no período, impondo-se a manutenção da sentença extintiva.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARLIDES FERREIRA DA CONCEIÇÃO
contra a sentença proferida pelo Dr. Francisco Rogério Barros, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na fase de cumprimento da sentença promovida contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
nos autos da Ação de Cobrança de diferenças de URV, pela qual foi extinto o processo, reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, após a realização de laudo pericial (id. 115692070).

Em suas razões (id. 115692073), alega a Apelante, em síntese, que a tese sustentada pelo Juízo
a quo
não pode prosperar, uma vez que deixa consignado em sua sentença, que as Leis Municipais n.° 2.159/94 e 2.171/94 recompuseram

a perda de 11,813% (onze vírgula oitenta e um)

por cento

sofrida pelos servidores municipais

“porém cabe frisar que as referidas Leis reajustaram o salários dos servidores e que não houve reestruturação, que caso houvesse ocorrido o direito perseguido perderia o seu objeto, o que não é o caso da presente demanda”
.

Postula, ao final, pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença proferida pelo juízo
a quo
,

que entende equivocada,
“
vez que não observou o direito da Autora já reconhecido por sentença e já reexaminado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, além do laudo judicial juntado por um perito nomeado pelo Juízo
”
, condenando-se ainda o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id. 115692076), o
MUNICÍPIO/
Apelado defende a manutenção da sentença objurgada, alegando, em síntese, que não houve erro na conversão da moeda, como demonstrado no 1º cálculo realizado pelo perito, concluindo pela inexistência de defasagem salarial na hipótese, pelo que não restaria outra alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo ser extinto e arquivado o feito.

Com tais argumentos, pede que seja negado provimento ao Recurso e mantida incólume a sentença vergastada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Basílio Goncalves, entende que os cálculos de conferência foram efetuados pelo perito contador de acordo com a Lei 8.880/1994,
“considerando a URV do último dia dos meses considerados na conversão”
, sendo constatada a inexistência de perda salarial, enquanto o perito contratado pela Apelante valeu-se, de forma errônea, da URV do dia do efetivo pagamento do salário relativo a cada um daqueles meses, de modo que,
“
contrariando o art. 22
e incisos da lei de regência, apurou perda salarial de 2,45%”
. Além disso,
“
Sobre o recurso em si, cumpre ver que a Apelante não ingressa no mérito da solução sentencial, qual seja, a correção do cálculo efetuado pelo perito judicial”
(id. 132910160).

Recurso tempestivo (id. 115692074) e isento de preparo (id. 115751959).

Conclusos por redistribuição (id. 157630169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente Recurso de Apelação cinge-se a definir a possibilidade de extinguir o cumprimento de sentença tendo como base laudo pericial que concluiu pela ausência de diferenças salariais, configurando a chamada
“liquidação zero”
, tendo em vista a inexistência de decréscimo salarial da servidora
Marlides Ferreira da Conceição.

Do cotejo dos autos, contudo, constato
que o Recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, ao extinguir o cumprimento da sentença:

“(...) Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em
URV DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES
, independente da data de pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94. Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito, em dado momento, foge do que determina a legislação, conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

Com efeito, o perito contador elaborou dois cálculos, no primeiro verificou se houve erro na conversão da moeda, e, no segundo, considerou a URV da data do efetivo pagamento:

1º cálculo
: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 208,43 (artigo 22, I). (...)

O perito asseverou que, no mês de abril de 1994, o servidor recebeu 217,42 URV’s, sendo que a média aritmética estipulada pela Lei 8.880/94 foi de 217,42 URV’s,
o que representa uma diferença de
0,00%
(id. 44637152 - Pág. 130).

Esse cálculo encontra-se em consonância com o que determina a Lei nº 8.880/94
.

2º cálculo
: O perito entendeu que haveria uma diferença a ser calculada em relação à conversão da URV, em virtude de que a data do efetivo pagamento dos servidores se dava até o dia 10 do mês seguinte.

Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, calculou a diferença relativa entre o fechamento da folha e a data do efetivo pagamento,
chegando a uma suposta desvalorização salarial de 2,45%
(id. 44637152 - Pág. 131/132).

Ocorre que essa interpretação está equivocada
, pois somente os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. (...)
A jurisprudência já se posicionou no sentido de que se aplica a regra do art. 22, da Lei Federal nº 8.880/94, para os servidores que receberam seus vencimentos/proventos no último dia do mês de competência, ou no mês subsequente, como no caso dos autos
. Vejamos: (...)

Assim, não há que se falar em aplicar, no caso em tela, o artigo 25 da Lei nº 8.880/94, como assinalado pelo perito
. (...)

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período de 30 ao dia 10, no percentual de 2,45% é INEXISTENTE
.

Dessa forma, como no caso dos autos, não houve erro na conversão da moeda, como demonstrado no 1º cálculo,
não há nenhuma defasagem salarial na hipótese
.
Assim, tendo sido constatado a ausência de diferenças salarias na fase de liquidação de sentença,
não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado
.

(...)

DISPOSITIVO. Com essas considerações,
julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, após a realização de laudo pericial
.

Quanto ao cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que já foi expedido RPV (id. 44637150, p. 127) e o Município informou pagamento deste no id. 44637152, p. 52. Assim, certifique-se a Sr.ª Gestora se já foi expedido alvará em favor do advogado do exequente.(...)” (id. 115692070) (g.n.)

Pois bem.

Em se tratando de cumprimento de sentença onde se pretende receber os acréscimos da diferença decorrente da conversão de vencimentos para URV, resta claro que, para se chegar ao valor devido, é necessária a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória decorrente de eventual equívoco na conversão da moeda à época, observando-se os ditames do art. 22 da Lei n.º 8.880/1994 e da jurisprudência vigente.

No caso dos autos, a perícia contábil individualizada elaborou dois cálculos: uma de acordo com o art. 22 da Lei n.º 8.880/1994, utilizado como razão de decidir pelo Juízo
a quo
, e outro, com base no art. 25 da Lei n.º 8.880/1994, que concluiu pela existência de defasagem de 2,45% (id. 115692061 - pp. 120/138).

De fato, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
na sentença vergastada,
“
não há que se falar em aplicar, no caso em tela, o artigo 25 da Lei nº 8.880/94, como assinalado pelo perito
”

(id. 115692070 - p. 7).

É que, como adiantado alhures, a questão central cinge-se à apuração de eventual defasagem na remuneração da servidora Apelante e o índice, aplicando-se, para tanto, o critério do art. 22 da Lei n.º 8.880/1994, que assim dispõe:

“
Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
. (...)”

Vê-se, portanto, que a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV do último dia de cada um desses meses, independente da data de pagamento, observando que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em fevereiro de 1994.

Contudo, o art. 25 da
Lei n.º 8.880/1994,
em que a Apelante ancora suas razões, como equivocadamente o fez o perito no segundo cálculo apresentado,
dispõe sobre a
forma de pagamento
dos vencimentos
,
e não sobre a forma de se calcular
as combatidas divergências na conversão da moeda
, conforme se vê:

“
Art. 25. Serão, obrigatoriamente, expressos em URV os demonstrativos de pagamento de salários em geral, vencimentos, soldos, proventos, pensões decorrentes do falecimento de servidor público civil e militar e benefícios previdenciários, efetuando-se a conversão para cruzeiros reais na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos em favor dos credores daquelas obrigações.

§ 1º -
Quando, em razão de dificuldades operacionais, não for possível realizar o pagamento em cruzeiros reais pelo valor da URV na data do crédito dos recursos, será adotado o seguinte procedimento
:

I - a conversão para cruzeiros reais será feita pelo valor da URV do dia da emissão da ordem de pagamento, o qual não poderá ultrapassar os três dias úteis anteriores à data do crédito;

II - a diferença entre o valor, em cruzeiros reais, recebido na forma do inciso anterior e o valor, em cruzeiros reais, a ser pago nos termos deste artigo, será convertida em URV pelo valor desta na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos, sendo paga na folha salarial subseqüente.

§ 2º - Os valores dos demonstrativos referidos neste artigo, relativamente ao mês de competência de fevereiro de 1994, serão expressos em cruzeiros reais
.” (g.n.)

Em caso análogo, sobre a aplicação do art. 25 da Lei n.º 8.880/1994, confira-se recente decisão monocrática do eminente Des. Márcio Vidal, concluindo que
“ausentes as perdas salariais, decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado de Mato Grosso, inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos
”
, o que fez nos seguintes termos:

“(...) Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

Veja-se que o art. 25 da mesma lei, utilizado como supedâneo pela parte autora, versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso
.

Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/1994, utilizando as URVs, referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro. (...)” (TJMT. N.U 0003190-57.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relator: Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/01/2023, DJe 17/01/2023) (g.n.)

Portanto, constatando-se a ausência de diferenças salariais na fase de liquidação de sentença, em que houve perícia contábil individualizada, observada a sistemática de conversão descrita na Lei n.º 8.880/1994, não resta outra alternativa senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto, uma vez que inexiste crédito a ser executado.

Em igual sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
URV
-
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
-
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
-
PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA
-
DEMONSTRADA INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA
-
LIQUIDAÇÃO ZERO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor - URV somente será devida se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovada a existência de decréscimo salarial, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994. 2.
Realizada a perícia contábil e atestada a ausência de perda salarial decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de ‘liquidação zero’
.” (TJMT. N.U 1010462-17.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/08/2023, DJe 22/08/2023) (g.n.)

Diante desse quadro, não há nada que macule a sentença proferida pelo douto Juízo Singular, que deve ser mantida incólume, por estes e por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto, porém,
A ELE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada, nos exatos termos em que proferida.

Sem honorários recursais (art. 85, §11º, do CPC), uma vez que não arbitrados na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023